Tribunal: TJBA
Processo: 8010010-42.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010010-42.2019.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MILTON FERRAZ DE ANDRADE JUNIOR Advogado(s): MATEUS CAIRES SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ART. 92, V, P, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001 QUE NECESSITA DE REGULAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE UTILIZAR O DECRETO Nº 9.967/2006 VOLTADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS COMO NORMA SUBSIDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ESTRUTURAS DE CARGOS, ATIVIDADES E DE REMUNERAÇÃO DISTINTAS. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – Mérito. Recurso interposto por policial militar do Estado da Bahia, com o fim de obter a implantação do adicional de periculosidade, nos mesmos moldes dos servidores civis, conforme estabelece o art. 86 e 89 da Lei 6677/1994 e art. 3º do Decreto 9967/2006. II – A previsão dos artigos 92, V, “p” e 107 da Lei nº 7.990/2001 - Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, não possui aplicabilidade imediata, sendo norma de eficácia limitada, necessitando, assim, de regulamentação para que produza efeito, ausente até o presente momento. Sem a regulamentação específica para a percepção do referido adicional, certa é a absoluta ausência de critérios que definam valores e condições para o respectivo pagamento. III – Carecendo de regulamentação a lei que prevê o pagamento de adicional de periculosidade aos policiais militares, não há como se aplicar subsidiariamente, no caso, a legislação que regulamenta a vantagem em relação aos servidores públicos civis (art. 86 e 89 da Lei 6677/1994 e art. 3º do Decreto 9967/2006). Isso porque a estrutura de cargos e atividades dos servidores públicos civis e militares, bem como a estrutura remuneratória, são essencialmente distintas, o que justifica a existência de leis específicas e autônomas que criam estatutos próprios. IV – Nesse sentido, não há possibilidade de o Poder Judiciário, na omissão do Poder Executivo, estender analogicamente a aplicação do regulamento que cria direitos a uma das categorias, como a regulamentação contida no Decreto Estadual nº 9.967/06 para os servidores civis, aos militares. Precedentes desta Corte de Justiça. V – Sentença mantida. Recurso improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010010-42.2019.8.05.0274 em que figuram como apelante MILTON FERRAZ DE ANDRADE JÚNIOR e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, mantendo a sentença incólume, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 06-239